Tribunal: TJDFT
Processo: 0707707-73.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. COBRANÇA DE FATURA JÁ QUITADA. BLOQUEIO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA. CONDUTA ILÍCITA COMPROVADA. DANOS MORAIS. CABÍVEIS. QUANTUM PROPORCIONAL. HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No que se refere à alegação de ausência de conduta ilícita, resultado e nexo causal, verifica-se que não se sustentam as alegações de insuficiência do conjunto probatório. Nesse sentido, ainda que não se considerasse a inversão do ônus probatório consumerista, verifica-se que a ilicitude do comportamento da operadora foi fartamente demonstrada nos autos.
2. Não se tratando de serviço de negativação, a inscrição na plataforma SERASA LIMPA NOME, por si só, não resultaria automaticamente em dano moral. Porém, no contexto descrito nos autos, em que houve a cobrança insistente de fatura já quitada, diretamente e por meio de site de terceiros, além do bloqueio unilateral da linha telefônica, resta plenamente configurado o dever de indenizar.
3. Ante a razoabilidade e a proporcionalidade do quantum indenizatório, a sentença não merece retoque também nesse ponto.
4. Na hipótese, o proveito econômico da ação é o valor da condenação. Assim, a fixação dos honorários de 10% (dez por cento) desse valor não se mostra exorbitante. Incabível aplicar o paradigma equitativo para reduzi-lo, sob pena de desrespeito ao trabalho exercido pelo causídico.
5. Apelação cível conhecida e desprovida.